Tribunal: TJMT
Processo: 1028814-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028814-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANINY RAMIRES DA ROCHA - CPF: 025.289.521-55 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028814-84.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Janiny Ramires da Rocha

Parte Recorrida(s):
Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - PROVAS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO LEGÍTIMO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela Recorrente
Janiny Ramires da Rocha que sustenta, em síntese, ter assinado termo de adesão de cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu, dessa forma, desconhece a origem do débito inscrito em cadastro de proteção ao crédito no seu nome.

2.

Pretende a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

3.

A dívida objeto da insurgência foi inscrita em 15/02/2019 no valor de R$ 345,47 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a autora ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

5.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma do julgado, para que seja a instituição financeira condenada ao pagamento de danos morais e a declaração de inexistência dos débitos em comento.

6.

Conforme documentos trazidos pela ré em contestação, houve utilização dos serviços pela parte autora, haja vista contrato assinado e faturas de cartão de crédito com diversos registros de transações.

7.

Além disso, de acordo com as diligências realizadas pelo juízo singular, diferentemente do alegado pela autora/recorrente quando da propositura desta demanda, o endereço informado pela parte recorrente na exordial é próximo aos endereços dos estabelecimentos apontados nas faturas, o que demonstra a utilização cotidiana do referido Cartão de Crédito.

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido
.

12.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022